Tribunal: TJSP
Processo: 1038874-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1 – Purgação da mora pelo devedor. Bem apreendido vendido pela instituição financeira. Responsabilidade do autor.
2 – De rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa equivalente 50% do valor originariamente financiado,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
1 – Purgação da mora pelo devedor. Bem apreendido vendido pela instituição financeira. Responsabilidade do autor.
2 – De rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa equivalente 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, nos exatos termos do artigo 3o, § 6o, do Decreto– Lei 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/04).
RECURSO IMPROVIDO.